Tribunal: TJMT
Processo: 1037502-33.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037502-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CREUZA MARIA DE AMORIM BARROS - CPF: 545.143.551-00 (RECORRENTE), GERSON DA SILVA BARROS - CPF: 411.982.801-82 (ADVOGADO), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA NA RPV. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que, em sede de cumprimento de sentença, julgou procedente a impugnação apresentada pela parte executada e homologou os cálculos da exequente, determinando a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV). A parte autora opôs embargos de declaração alegando omissão quanto à necessidade de constar na requisição de pagamento a inexigibilidade de imposto de renda sobre os valores executados, os quais foram rejeitados sob o fundamento de incidência do art. 43, II, do Código Tributário Nacional. No recurso, sustenta que a verba executada decorre da conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por necessidade do serviço, possuindo natureza indenizatória, razão pela qual requer que conste expressamente na RPV a inexigibilidade de imposto de renda e contribuição previdenciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os valores pagos a servidor público a título de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída possuem natureza indenizatória, afastando a incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária, bem como se é cabível determinar que tal natureza conste expressamente na requisição de pagamento (RPV).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por necessidade do serviço possui natureza indenizatória, pois visa compensar o servidor pela impossibilidade de fruição do benefício em razão do interesse da Administração Pública.

O imposto de renda incide apenas sobre renda ou proventos que representem acréscimo patrimonial, nos termos do art. 43 do Código Tributário Nacional, não alcançando verbas destinadas à recomposição patrimonial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito à incidência de imposto de renda.

A indicação expressa da natureza indenizatória da verba na requisição de pagamento constitui medida adequada para evitar retenção tributária indevida, sem implicar declaração de isenção tributária, mas apenas o reconhecimento da natureza jurídica da verba executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por necessidade do serviço possui natureza indenizatória e não se sujeita à incidência de imposto de renda ou contribuição previdenciária.

É cabível determinar que, na expedição de requisição de pequeno valor, conste expressamente a natureza indenizatória da verba executada para evitar retenção tributária indevida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1037502-33.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Creuza Maria de Amorim Barros

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de março de 2026.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada, homologando os cálculos apresentados pela exequente e determinando a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV.

A autora opôs Embargos de Declaração, sustentando a existência de omissão quanto à necessidade de constar, na requisição de pagamento, a inexigibilidade de incidência de imposto de renda sobre os valores executados, a fim de evitar eventual retenção indevida no momento da expedição e pagamento do requisitório.

Contudo, foram rejeitados sob o fundamento de que o art. 43, inciso II, do Código Tributário Nacional prevê a incidência de imposto de renda sobre proventos de qualquer natureza que representem acréscimo patrimonial.

Inconformada, a recorrente sustenta que a verba executada possui natureza indenizatória, razão pela qual não configura acréscimo patrimonial, requerendo que conste expressamente na requisição de pagamento a inexigibilidade de imposto de renda e contribuição previdenciária.

Pois bem. A autora ingressou com a presente ação de cobrança pleiteando a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas quando de sua aposentadoria.

A conversão de licença-prêmio em pecúnia possui natureza indenizatória, e, conforme entendimento pacificado na jurisprudência, não incide desconto de Imposto de Renda sobre essa verba quando o pagamento decorre da necessidade do serviço, ou seja, quando o servidor não usufruiu da licença por conveniência da Administração Pública.

Nos termos do art. 43 do Código Tributário Nacional, o imposto de renda incide sobre acréscimos patrimoniais decorrentes de renda ou proventos de qualquer natureza. Assim, valores de natureza indenizatória, destinados apenas a recompor prejuízo ou restabelecer situação patrimonial anterior, não constituem fato gerador do imposto de renda, por inexistir efetivo acréscimo patrimonial.

A Súmula 136 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que
"o pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao imposto de renda"
(ARE 1396576 / SP; REsp 1881283 / RN).

A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que verbas indenizatórias não sofrem incidência de imposto de renda, justamente por não representarem riqueza nova ao contribuinte.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – SERVIDOR PÚBLICO FAZENDÁRIO – VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA –INSURGÊNCIA QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL – ACOLHIMENTO – CONFIGURADA A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há incidência do imposto de renda sobre as verbas de conteúdo indenizatório, por não se emoldurarem no conceito de renda ou proventos.

2 . Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do art. 86, caput, do CPC.

3 . Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00307967720148110041, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 17/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/07/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PARCELAS ACUMULADAS – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA INDENIZATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. Aquilo que não constitui renda ou acréscimo patrimonial não pode ser passível de incidência do Imposto de Renda, como no caso de verbas indenizatórias. “Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente. (...) verba recebida (...) não possui natureza remuneratória, mas indenizatória, razão por que fica a salvo da incidência tributária.” (AGARESP 186340. Rel. Humberto Martins. Segunda Turma STJ.
DJE DATA 28/08/2012).

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

(TJ-MT - AC: 00050570520148110041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 23/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/05/2023)

Dessa forma, tratando-se de condenação judicial referente a verba de natureza indenizatória, mostra-se adequada a determinação para que conste na requisição de pagamento a observação quanto à natureza da verba, a fim de evitar retenção tributária indevida no momento da expedição e pagamento do requisitório.

Tal providência não implica declaração de isenção tributária, mas apenas reconhecimento da natureza jurídica da verba executada, permitindo que a autoridade responsável pela retenção observe corretamente o regime tributário aplicável.

Assim, merece acolhimento a pretensão recursal no sentido de que seja determinado que, quando da expedição da RPV, conste expressamente que os valores possuem natureza indenizatória, não se sujeitando à incidência de imposto de renda ou contribuição previdenciária.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO,
reconheço a natureza indenizatória da verba executada e afasto a incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária, determino que quando da expedição da requisição de pagamento (RPV), conste expressamente a observação acerca da inexigibilidade de tais tributos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026